Tribunal: TJDFT
Processo: 0791909-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATURA COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DE CADASTRO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO EFETIVAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA ENTRE OS FORNECEDORES SOBRE O PONTO DE FALHA. CONTROVÉRSIA FÁTICA ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES DO ART. 14, §3o, DO CDC PELOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESSARCIMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por P. A. A. P. M. em face de Neoenergia Distribuição Brasília S/A e Banco do Brasil S/A. O autor narra que, em 02/06/2025, cadastrou junto ao Banco do Brasil o débito automático para pagamento das faturas de energia elétrica da Neoenergia. Não obstante, o débito não foi efetivado, sem que qualquer das empresas comunicasse ao autor a ocorrência de falha. Em 27/08/2025, a Neoenergia protocolizou o pedido de protesto junto ao cartório extrajudicial. Ao tomar ciência da intimação cartorária, o autor buscou solução junto às recorridas por telefone e pelo portal Consumidor.gov, sem êxito. O autor procedeu ao pagamento da fatura em atraso e suportou emolumentos cartorárias no valor de R$ 102,18. Por esse motivo, requereu: (a) declaração de anulabilidade/abusividade do protesto; (b) obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do protesto e cancelamento de quaisquer restrições; (c) condenação solidária ao ressarcimento dos emolumentos (R$ 102,18); e (d) condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. O Juízo de Primeiro grau reconheceu a relação de consumo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da Neoenergia e de falta de interesse de agir, mas, no mérito, concluiu que a negativação decorreu da "própria imprudência" do autor ao não verificar tempestivamente a efetivação do pagamento (id. 81710137), julgando improcedente o pedido.

3. O recorrente insurge-se contra a sentença afirmando, em síntese, que embora a sentença reconheça a incidência do CDC, afasta a responsabilidade objetiva dos fornecedores ao transferir ao consumidor o risco operacional do serviço de débito automático, que é exatamente o serviço contratado para mitigar o risco de inadimplemento humano. Afirma que o Banco do Brasil admite o cadastro do débito automático em 02/06/2025 mas alega ausência de remessa de cobrança pela Neoenergia; esta, por sua vez, afirma que a relação se dá exclusivamente entre banco e correntista. Sustenta que a divergência entre os réus evidencia falha sistêmica não imputável ao consumidor. Aponta que a sentença não identifica em que etapa ocorreu a falha nem examina as excludentes do art. 14, §3o, do CDC, limitando-se a presumir culpa do consumidor sem base probatória. Alega inversão indevida do ônus da prova, uma vez que os logs e registros do convênio de débito automático estão na esfera exclusiva dos fornecedores e exigir do consumidor a prova do ponto de falha viola o art. 6o, VIII, do CDC. Por fim, sustenta que o protesto é indevido, gerando dano moral in re ipsa e obrigação de ressarcimento dos emolumentos de R$ 102,18.

4. Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões (Neoenergia: ID 81710146; Banco do Brasil: ID 81710147).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve falha na prestação integrada do serviço de débito automático e, em caso afirmativo, se referida falha é imputável a um ou a ambos os recorridos, com as consequências previstas no art. 14 do CDC; (ii) a sentença incorre em error in judicando ao transferir ao consumidor o risco operacional do serviço contratado precisamente para dispensar o seu monitoramento individual; (iii) os recorridos lograram produzir prova das excludentes do art. 14, §3o, do CDC; (iv) o protesto lavrado configura restrição indevida geradora de dano moral in re ipsa e impõe o ressarcimento dos emolumentos cartorárias suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. A própria sentença reconheceu essa qualificação, de modo que o ponto não comporta revisão. O regime aplicável é, portanto, o da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, afastável apenas mediante prova das excludentes do §3o do mesmo dispositivo.

7. O autor demonstrou documentalmente que cadastrou a fatura em débito automático em 02.06.2025, id. 81708241. O próprio Banco do Brasil confirmou, em sua contestação (ID 81710131), que o débito automático para a Neoenergia foi cadastrado em 02/06/2025.

8. O Banco do Brasil afirma que o débito automático foi regularmente cadastrado, mas que "não consta nenhuma remessa de cobrança da empresa Neoenergia para a conta do cliente" (ID 81710131, pág. 3/4). A Neoenergia, por sua vez, nega responsabilidade sob o argumento de que a relação no débito automático é "exclusivamente entre o banco e o possuidor da conta corrente" (ID 81710134, pág. 2). Há, portanto, uma falha inequívoca no fluxo do convênio: ou a Neoenergia não enviou a remessa de cobrança, ou o Banco do Brasil não a processou. Em qualquer hipótese, a falha é dos fornecedores — jamais do consumidor, que nada pode fazer para verificar ou corrigir registros internos de sistema bancário e administrativo da concessionária de energia.

9. O precedente mais próximo, o Acórdão 2080812 (TJDFT, 1a Turma Recursal, 28/01/2026, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha), julgou caso praticamente idêntico envolvendo a CAESB e fixou a tese de que "a informação expressa de débito automático na fatura gera legítima expectativa de pagamento ao consumidor, e sua não efetivação sem comunicação caracteriza falha na prestação do serviço." Também a Turma, no Acórdão 2098979 (11/03/2026, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca), reconheceu, em caso envolvendo a própria Neoenergia, que o ônus de comprovar o envio da cobrança incumbe à concessionária (CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 373, II), e que a não comprovação gera responsabilidade por protesto indevido.

10. A Neoenergia protocolizou o pedido de protesto em 26/08/2025 (ID 81710134, pág. 5), apenas 23 dias após o vencimento da fatura (03/08/2025, id. 81708253), sem ter comunicado ao autor qualquer falha no débito automático que lhe permitisse remediar a situação. A urgência do envio ao cartório, em prazo tão exíguo, agravou o dano e revela ausência de observância à boa-fé objetiva (CDC, art. 4o, III; CC, art. 422).

11. Os recorridos alegam que o autor teria o dever de acompanhar a efetivação mensal do débito. Essa tese é incompatível com a lógica e a própria finalidade do serviço contratado. O débito automático é disponibilizado exatamente para dispensar o monitoramento manual pelo consumidor e assegurar previsibilidade no pagamento. Transferir ao consumidor o "risco de verificação" equivale a esvaziar a utilidade do serviço "débito automático". Ademais, para que a excludente de culpa exclusiva do consumidor afaste a responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, §3o, II), é necessária sua prova concreta — que inexiste nos autos. Nenhum dos recorridos juntou logs operacionais, trilhas de processamento, registros de remessa/aceite/rejeição ou qualquer prova técnica que demonstrasse o que efetivamente ocorreu no fluxo do convênio.

12. O banco afirma que apenas aguardava a remessa da Neoenergia. Ainda que assim fosse, a solidariedade da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7o, parágrafo único) impede que um fornecedor se exima do dever de reparar por atribuir a falha a outro integrante da mesma cadeia. O consumidor não pode ser prejudicado pela disputa interna entre fornecedores. A diferenciação de papéis entre os recorridos é questão de regresso entre eles, irrelevante para a responsabilidade, na hipótese dos autos, de ambos, perante o consumidor.

13. A Neoenergia invoca o REsp 1.339.436/SP (Tema 725 do STJ) para sustentar que, após a quitação, compete ao devedor cancelar o protesto. Essa tese não se aplica ao caso. O Tema 725 pressupõe a regularidade do protesto — ou seja, que havia dívida vencida e não paga por inadimplemento voluntário do devedor. No presente caso, o protesto é indevido na origem porque o inadimplemento decorreu de defeito na prestação do serviço de débito automático, não de omissão do consumidor. Conforme definido pelo Acórdão 2098979, quando o protesto é causado por falha do fornecedor, incumbe a este — e não ao consumidor — providenciar o cancelamento e arcar com as respectivas despesas.

14. Nenhum dos recorridos produziu a prova que lhes competia. O Banco do Brasil limitou-se a inserir no corpo da contestação uma captura de tela de sistema interno (ID 81710131, págs. 2-3), sem qualquer autenticação ou trilha de auditoria. Não foram juntados logs do convênio, histórico de remessas, status de aceite ou rejeição, tampouco comunicação ao consumidor sobre a falha. A Neoenergia muito menos comprovou o envio da remessa de cobrança ao banco. Essa omissão probatória é fatal à tese defensiva: sem prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor, a responsabilidade objetiva é inafastável.

15. No que tange ao dano moral, este pressupõe, como antecedente lógico obrigatório, a definição de qual é a natureza do ato lesivo. A sentença de origem e as contrarrazões dos recorridos partem da premissa de que o protesto foi regular, a partir daí, concluem pela inexistência de dano indenizável. Todavia, como já explicitado, o protesto é indevido na origem, pois o inadimplemento decorreu de defeito na prestação integrada do serviço de débito automático, não de omissão voluntária do consumidor.

16. O protesto extrajudicial é modalidade qualificada de restrição ao crédito. Diferentemente de plataformas de cunho meramente informativo — como o Serasa Limpa Nome, o protesto em cartório produz efeitos públicos e permanentes: (i) é averbado em registro público acessível a qualquer pessoa; (ii) compromete o nome do devedor perante o comércio, instituições financeiras e parceiros negociais; (iii) obsta, na prática, a obtenção de crédito, a celebração de contratos e o exercício de atividades que dependam de certidão negativa; e (iv) gera constrangimento social mensurável, independentemente de o titular do nome ter ou não sofrido recusa específica documentada. Por essas razões, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa — ou seja, o dano decorre do próprio fato da restrição, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (STJ, REsp 1.059.663). Esta Turma Recursal adota a mesma orientação. No Acórdão 2080812 (28/01/2026, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha), relativo a caso análogo de protesto indevido por falha em débito automático de concessionária, foi reconhecido que "a jurisprudência do STJ reconhece que inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo."

17. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta pelo fornecedor (função pedagógica), sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Esta Turma Recursal adota o método bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que consiste em: (i) identificar o valor de referência a partir de precedentes sobre situação análoga; e (ii) ajustar o montante em razão das circunstâncias e peculiaridades específicas do caso concreto. Os julgados desta mesma Turma Recursal em casos de protesto indevido por falha em débito automático de concessionária de serviços públicos convergem para a faixa de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00: Acórdão 2080812 — R$ 4.000,00 (CAESB, débito automático, protesto); Acórdão 2098979 — R$ 3.000,00 (Neoenergia, protesto indevido); Acórdão 2099099 — R$ 3.000,00 (protesto indevido, ausência de comprovação de débito); Acórdão 1985296 — R$ 3.000,00 (falha em débito automático com consequências ao consumidor). O valor de referência é, portanto, R$ 3.000,00. São fatores de agravamento: (a) o protesto foi lavrado apenas 23 dias após o vencimento, sem qualquer comunicação prévia ao consumidor. Não há, nos autos, fator concreto de atenuação — não foi demonstrado, por exemplo, que o protesto durou período ínfimo ou que foi rapidamente cancelado. Diante desse quadro, o valor de R$ 3.000,00 é adequado, situando-se na faixa inferior dos precedentes, o que se justifica pela ausência de notícia de recusa de crédito documentada ou de outras consequências agravantes extraordinárias. Fixa-se, portanto, a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO

18. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (a) Declaro indevido o protesto lavrado no nome do recorrente; (b) Condeno os recorridos Neoenergia Distribuição Brasília S/A e Banco do Brasil S/A, solidariamente, a proceder ao cancelamento definitivo do protesto cartorário no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar do trânsito em julgado, arcando com as custas e emolumentos do cancelamento, sob pena de multa diária (astreinte) de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais) reversível em favor do recorrente; (c) Condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 102,18 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (d) Condeno os recorridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (26/08/2025, data do protesto).

19. Sendo o presente recurso provido, não há condenação do recorrente em honorários recursais.